Tribunal: TJES
Processo: 5002190-18.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002190-18.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: TAMIRES PAULO CECCON
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002190-18.2020.8.08.0011

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: TAMIRES PAULO CECCON

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por TAMIRES PAULO CECCON contra
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, na qual a parte recorrida sustenta que efetuou a compra de passagem aérea saindo de Uberlândia/MG às 19h10m do dia 10.02.2020, com escala na cidade de Confins/MG e com a chegada à Vitória/ES prevista para o dia 10.02.2020, às 23h. No entanto, em virtude do cancelamento do voo saindo da cidade de origem, não foi possível embarcar em outro voo com destino à Confins/MG. Afirma ainda que
“A ÚNICA alternativa IMPOSTA pela Ré à Autora foi coloca-lo em uma van para que fosse deslocada até o aeroporto de Brasília e lá embarcasse em um voo para Confins - MG para, enfim, tentar embargar de Confins para um outro voo para a cidade de Vitória”
. Por fim, relata a parte recorrida que só conseguiu chegar ao seu destino às 9h do dia 11.02.2020, ou seja, 15 (quinze) horas depois do horário previsto inicialmente.

Em sede de

sentença (ID 778312) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC e CONDENO a requerida a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 778315)

almejando que seja reformada a sentença, sustentando, preliminarmente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ou reduzir o
quantum
, em virtude da pandemia.

Ainda, alega que o atraso ocorreu em razão de caso fortuito/força maior e que a companhia aérea realizou todos os procedimentos necessários. Por fim, sustenta a inexistência danos morais no caso em questão e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 778320).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De pronto, rejeito pois a preliminar de afastamento da condenação de indenização pelos danos morais, em razão da pandemia, haja vista que o recorrente não colaciona qualquer prova capaz de subsidiar tal alegação.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (
in re ipsa
) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.796.716 - MG (2018/0166098-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

No caso em voga, uma vez que analisando os documentos do processo em epígrafe constato que, no meu entendimento, deve ser levada em consideração a Resolução nº 141/2010 da ANAC (vigente à época), que assim prevê:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Nos autos restou suficientemente comprovado que o atraso foi superior a 04 (quatro) horas, tendo a recorrente, comprovado que prestou assistência à autora, ora recorrida, de modo a amenizar os reflexos da falha da prestação do serviço, atendendo a normativa acima citada. Entretanto, verifica-se que autora foi levada de van para a cidade de Brasília/DF e realocada em outros voo com destino a cidade de Confins/MG, cidade esta em que faria a conexão para Vitória/ES, resultando assim, em uma atraso de 15 horas do anteriormente previsto.

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.